Tribunal: TJPA
Processo: 0803152-06.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803152-06.2024.8.14.0070

APELANTE: SERGIO RICARDO RODRIGUES DA SILVA, MARCIELLE RODRIGUES LOBATO, MARLON LOBATO REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E CONSTATAÇÃO VISUAL DA MERCANCIA ILÍCITA. VENDA REALIZADA NA PORTA E JANELA DA RESIDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ART. 5º, XI, DA CF. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. APREENSÃO DE COCAÍNA, OXI E MACONHA, TOTALIZANDO MAIS DE 100 PORÇÕES, ALÉM DE BALANÇAS DE PRECISÃO, MATERIAL PARA EMBALO E NUMERÁRIO FRACIONADO. PROVA ORAL FIRME E COESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). FRAÇÃO REDUTORA FIXADA EM 1/2. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Sergio Ricardo Rodrigues da Silva, Marcielle Rodrigues Lobato e Marlon Lobato Reis
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que os condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
300 dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa suscita preliminar de nulidade por violação domiciliar e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Verificar a existência de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio;

b) Examinar a suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas;

c) Analisar a adequação da fração de redução aplicada em razão do tráfico privilegiado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

1.

É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presente situação de flagrante delito, amparada em fundadas razões devidamente constatadas no caso concreto, especialmente quando a denúncia anônima é corroborada por diligência policial que flagra a mercancia ilícita na porta da residência.

2.

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, fracionados e prontos para comercialização, aliada à existência de balanças de precisão e numerário fracionado, constitui conjunto probatório idôneo à manutenção da condenação por tráfico de drogas.

3.

A quantidade e diversidade da droga podem fundamentar a modulação da fração redutora prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não utilizadas cumulativamente na primeira fase da dosimetria, sendo legítima a fixação intermediária de 1/2 quando as circunstâncias concretas revelam gravidade moderada da conduta.

JURISPRUDÊNCIA

·

STJ, AgRg no HC 750.569/SP, Quinta Turma, DJe 08/08/2022.

·

TJPA, APR 00001038420128140013, 2ª Turma de Direito Penal, DJ 23/02/2023.

·

TJDFT, APR 07028646320218070001, 2ª Turma Criminal, DJ 06/05/2023.

·

TJDFT, Acórdão 1220504, 2ª Turma Criminal, DJE 10/12/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por SERGIO RICARDO RODRIGUES DA SILVA, MARCIELLE RODRIGUES LOBATO e MARLON LOBATO REIS (
ADVOGADO: CAIO VANDER SENA DE FERREIRA OAB/PA 36.835),
irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, os condenou às respectivas penas de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana, como incurso nas sanções penais do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 29216005 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou, em sede preliminar, pela nulidade do feito por violação domiciliar. No mérito, asseverou pelo pleito absolutório por insuficiência de provas, bem como fosse reconhecido o chamado tráfico privilegiado na razão máxima (ID
29216031 - Pág. 3).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID
29216036 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo (ID
31470729 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta da peça inquisitorial que, no dia 10/07/2024, por volta de 19:20h, policiais receberam denúncia anônima de suposta comercialização de entorpecentes no bairro do algodoal mais precisamente em uma casa localizada na Padre Pimentel 737 em frente ao baratão da Informática local conhecido como biqueira da Márcia que então os policiais seguirem Honda pelo local informado ocasião em que avistaram duas pessoas em frente à porta da casa comprando o que aparentava serem entorpecente de outras duas pessoas que estavam na parte de dentro da casa que diante disso os policiais realizaram a abordagem nos indivíduos que as duas pessoas que estavam dentro da residência foram identificados como sendo os nacionais Sérgio e Maciele os quais estavam vendendo substâncias aparentemente entorpecentes aos indivíduos identificados como Leocilene Pinheiro Maués e Manuel do Carmo Rocha Nunes que posse de Marciele foi encontrado uma bolsinha com cerca de três porções de substância que aparentemente ser pedra de óxido 69 papelotes de substância que aparenta ser oxida pó cerca de R$ 520 em cédulas e R$ 43 em moeda além de um cordão com pingente com a letra M e dois anéis que foi encontrado 15 papelotes de substâncias que aparenta ser óxido e 40 pedrinhas de substâncias que aparenta ser maconha que dentro da residência estava também o filho do casal o Nacional Marlon com o qual foi encontrado 14 trouxinhas de substâncias aparentes ser cocaína que dentro da residência foi encontrado apetrechos com duas balanças de precisão sacos plásticos com embalo de cinco Aparelhos celulares que ao lado da residência foi abordado nacional João Afonso Ferreira o qual informou os policiais sua pretensão em comprar entorpecentes no local. Diante disso, os denunciados foram conduzidos a delegacia de polícia de Abaetetuba, e o material apreendido foi submetido a exame pericial, o qual constatou tratar-se de “maconha”, “oxi “e “cocaína “, conforme laudo de perícia (ID 119965862 - 13). Na DEPOL, os denunciados MARCIELLE RODRIGUES LOBATO, MARLON LOBATO REIS e SERGIO RICARDO RODRIGUES DA SILVA, fizeram uso do direito constitucional de permanecer em silencio, a autoridade policial adotou as providências cabíveis.

São os fatos.

1.DA PRELIMINAR – NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR.

A defesa asseverou pela nulidade do feito, decorrente da violação domiciliar. Nesses termos, sem razão a defesa.

Segundo o acervo processual, uma
guarnição estava em ronda ostensiva quando foram acionados para averiguar uma denúncia na região conhecida como “BOCA DA MÁRCIA”, e ao chegarem ao local, avistaram um casal, e ao efetuarem a abordagem, encontraram algumas substâncias entorpecentes, como se pode constar pela narrativa da testemunha ÉDESIO DIAS REGO, declarou:

Que, estava em rondas com a guarnição quando foram acionados para averiguar, denúncias na região conhecida como “BOCA DA MÁRCIA”, em frente ao Baratão da Informática. Que ao chegarem ao local, logo avistaram um casal em frente da residência com o qual foram encontradas algumas substâncias entorpecentes, bem como que na janela e porta do imóvel estavam o casal Márcia e o seu esposo. Que diante do quadro, foi realizada a abordagem dos mesmos, ocasião em que foram encontradas mais drogas, e, diante do flagrante, dentro do imóvel, a equipe policial encontrou o filho da acusada com mais entorpecentes na casa, não se recordando da quantidade ao certo que estava com cada acusado. Que com os acusados foram encontrados ainda celulares, bolsas, dentre outros itens. Que foram encaminhados em torno de 5 (cinco) celulares para perícia, sendo 2 (dois) celulares das testemunhas (casal encontrado na frente da residência) e 3 (três) celulares dos nacionais conduzidos à delegacia. Que ainda um usuário da região confirmou que comprava entorpecentes de Márcia e do seu esposo. Que foi solicitada uma polícia mulher para realizar a abordagem na acusada. Que os acusados não reagiram, acredita que por ter sido em flagrante ficaram tranquilos na abordagem. “Às perguntas da Defesa, respondeu: “Que a acusada “Márcia” estava com uma bolsa no momento da abordagem, na qual testavam algumas quantidades de entorpecentes e com o seu esposo tinham mais substância, além das quais foram encontradas no bolso do filho do casal, acusado Marlon, dentro da casa.” Às perguntas deste D. Juízo, respondeu: “Que o local já é de conhecimento da polícia, inclusive, mesmo após a prisão dos acusados, as vendas de drogas ainda continuam no local com a mãe e tio da acusada Márcia. Que a polícia costuma fazer rondas no local, pois a região é conhecida pela venda. Que no dia dos fatos chegaram as denúncias de que o fluxo de usuário na casa dos acusados estava intenso demais, perturbando a tranquilidade dos vizinhos.”

Por sua vez, o PM LUIS FERNANDO CAVALCANTE DIAS confirmou que, após receberem denúncias sobre tráfico no local, flagraram pessoas comprando "trouxinhas" em frente à casa. Na abordagem, foram apreendidas mais de 100 porções de entorpecentes (óxi e maconha) com os três acusados, além de materiais típicos do tráfico. Acrescentou que a venda era feita diretamente pela janela e porta da residência, que ficam voltadas para a rua.

No mesmo sentido foram as narrativas da testemunha PM MÁRCIO DA SILVA DOS ANJOS, que corroborou que os próprios vizinhos pediam providências devido ao intenso movimento de usuários. Presenciou duas pessoas comprando drogas com MARCIELLE e SÉRGIO, tendo sido encontrados entorpecentes na bolsa dela, com ele e também com MARLON dentro da casa, além de balança de precisão.

Nesse cenário, foram apreendidos 17,8 gramas de COCAÍNA em pó, 82,0 gramas de COCAÍNA (OXI) e 31,8 gramas de MACONHA. Desse modo, diante da apreensão da quantidade/variedade de drogas apreendidas (mais de 100 porções de óxi e maconha), juntamente com petrechos (balanças de precisão e material para embalo - ID 29216001 - Pág. 1) e às circunstâncias da prisão (venda flagrada em local conhecido como "boca de fumo") não deixam dúvidas quanto à prática ao comércio das drogas.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023)

Sendo assim, temos que os elementos fáticos justificaram legalmente a ação policial, visto que estão presentes fundadas razões para a realização de referida busca pessoal. Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade nas provas obtidas por meio da atuação dos policiais militares, os quais, participaram da prisão em flagrante, sendo descabido o acolhimento da tese defensiva pelo reconhecimento de violação aos princípios da legalidade e intimidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022). (Grifamos)

Com efeito,
diante das fundadas razões decorrentes da apreensão de drogas em poder dos réus, circunstancia que viabilizaria o ingresso, ocasião em que o mandado de busca e apreensão, no caso, se tornou prescindível, motivo pelo qual seriam lícitos os elementos cognitivos obtidos mediante busca domiciliar, maculando a nulidade suscitada que deve ser, peremptoriamente, rejeitada.

2 DO MÉRITO

2.1 DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Nesse ponto a defesa advogou o pleito absolutório, por insuficiência probatória. Todavia, diante das evidencias constantes do acervo, sem respaldo as argumentações defensivas.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do auto de prisão em flagrante delito, ocasião em que foram apreendidos MACONHA, OXI e COCAÍNA (17,8 gramas de COCAÍNA em pó, 82,0 gramas de COCAÍNA (OXI) e 31,8 gramas de MACONHA, ou seja, mais de 100 porções de oxi e maconha, além de balanças de precisão e material para embalo (ID 29215804 - Pág. 12/ 29215804 - Pág. 13).

Ademais, as evidencias materiais foram amparadas pelas provas orais presentes nos autos, como os elucidativos relatos do policial ÉDESIO DIAS REGO afirmou em seu depoimento:

Que, ao chegarem ao local conhecido como "BOCA DA MÁRCIA", avistaram um casal em frente à residência comprando drogas com MARCIELLE e SÉRGIO, que estavam na janela e porta do imóvel. Na abordagem, foram encontradas drogas com o casal de usuários, com MARCIELLE (em sua bolsa), com SÉRGIO, além de mais entorpecentes com MARLON dentro da casa. O policial ressaltou que o local já é conhecido pela venda de drogas, inclusive, que, após a prisão dos acusados, a atividade continua sob comando de outros familiares.”

A testemunha LUIS FERNANDO CAVALCANTE DIAS narrou em juízo:

Que, após receberem denúncias sobre tráfico no local, flagraram pessoas comprando "trouxinhas" em frente à casa. Na abordagem, foram apreendidas mais de 100 porções de entorpecentes (óxi e maconha) com os três acusados, além de materiais típicos do tráfico. Acrescentou que a venda era feita diretamente pela janela e porta da residência, que ficam voltadas para a rua.”

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha MÁRCIO DA SILVA DOS ANJOS, esclareceu:

Que, os próprios vizinhos pediam providências devido ao intenso movimento de usuários. Presenciou duas pessoas comprando drogas com MARCIELLE e SÉRGIO, tendo sido encontrados entorpecentes na bolsa dela, com ele e também com MARLON dentro da casa, além de balança de precisão.

Com efeito, temerário pretender que a versão isolada dos recorrentes, se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos agentes encarregados de suas respectivas prisões, até mesmo porque não se verificou indícios de que tenham interesse em prejudicá-los, ou motivos para se obter uma condenação pela prática do crime em exame.

Desse modo, considerando como o contexto fático se delineou, não haveria como acolher o pleito defensivo, pois a materialidade e a autoria delitiva, restaram suficientemente comprovadas, sendo incabível a aplicação do princípio do in dubio pro reo, tampouco sustentar um pleito absolutório.

3. DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO EM RAZÃO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”.

A combativa defesa asseverou que fosse viabilizado a aplicação da redutora do chamado trafico privilegiado na razão máxima. Contudo, sem respaldo a tese defensiva.

In casu,
se pode observar que o juízo
reconheceu que o réu preenchia os requisitos cumulativos concessivos da minorante, e dentro da discricionariedade vinculada, que permite a redução da pena de 1/6 a 2/3, fixou o quantum em 1/2. Malgrado o réu possua direito a benesse a quantidade e a diversidade de drogas, somadas aos petrechos (balança, embalagens) e dinheiro trocado, demonstraram que, embora não seja um "traficante profissional" (organização criminosa), as circunstancias concretas denotaram não se tratar de um mero traficante ocasional.

Desse modo, o magistrado utilizou a quantidade da droga para balizar a redução, e como eram muitas drogas e materiais de venda, a redução máxima (2/3) não seria a medida razoável ou proporcional a gravidade dos fatos, justificando a redução média ou intermediária (1/2), como descrito no seu texto:

“Reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei nº 11.343/2006, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, contudo, diminuo em 1/2, em razão da quantidade e a forma de acondicionamento da droga, ou seja, um total de 99,8 g de cocaína, pronta para venda, além de 40 embalagens de maconha, apreensão de 2 balanças de prisão e aproximadamente R$: 600,00 em dinheiro trocado, restando DEFINITIVAMENTE a pena de 3 anos de reclusão e 300 dias-multa.”

De fato, a
natureza (usado na primeira fase) e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne
bis in idem
."
Acórdão 1220504
, 20170110260293APR, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE A AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE PARÂMETRO SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. PENA-BASE REDUZIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FRAÇÃO DE 1/2 MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Fixado, na sentença, o regime aberto para o cumprimento inicial da pena e, pretendendo a defesa apenas a compatibilização do regime à reprimenda imposta, não há falar em não conhecimento do pleito por falta de interesse recursal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição com a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei (consumo pessoal). 3 Segundo a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica. 4. A quantidade, a natureza e a diversidade da droga apreendida podem ser utilizadas para modular a fração redutora da pena, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), em razão do privilégio previsto no § 4º do art.33 da LAD, desde que não o tenha sido na primeira fase da dosimetria. 5. A apreensão de pedras de crack e porções de maconha justificam a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em razão da diversidade das drogas, bem como da natureza, sendo o crack entorpecente de elevada nocividade e alto grau de dependência. Assim, plausível a aplicação da fração de 1/2 (um meio) 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07028646320218070001 1688499, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 06/05/2023).

Com efeito, depreende-se do
decisum
hostilizado que fixou a minorante na razão de 1/2 (metade), fundamentada na significativa quantidade e variedade de entorpecentes, se apresentou de forma escorreita, pois equilibrou o reconhecimento do "privilégio" com a gravidade concreta da apreensão, não havendo motivação aparente para reparos ou emendas.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, seguindo irretocável o
decisum
hostilizado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026